Tribunal: TJMT
Processo: 1007313-97.2023.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007313-97.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[DOMINGOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 383.896.141-20 (RECORRENTE), HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 14.332.400/0001-09 (RECORRIDO), YHASMINE BARBOSA SANTOS - CPF: 048.519.211-01 (ADVOGADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1007313-97.2023.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças.

Recorrente: DOMINGOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS.

Recorrido: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO GARÇAS.

Data do Julgamento Virtual:
18 a 21/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA -
SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS –
PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL E RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) - VIOLAÇÃO DO ART. 7º DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS N. 1/2010 E 77/2015 - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS - NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO
(
ART
.
373
, I, DO CPC)
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Rejeito
a
preliminar
de nulidade da sentença em razão do alegado cerceamento de defesa por ausência de produção probatória, eis que a prova documental juntada aos autos mostra-se suficiente para o julgamento da causa, sendo, portanto, desnecessária a realização da
perícia
requerida
.

2.

Em que pese o requerente alegue ter laborado por longo período em condições de insalubridade, fazendo jus ao reconhecimento de tempo de serviço especial, o artigo 57 da Lei nº 8.213/91,
estabelece que ser comprovado além da qualidade de segurado e do cumprimento do tempo de carência, a devida exposição do trabalhador o agente nocivos de maneira permanente
.

3.

As Instruções Normativas n. 1/2010 e 77/2015
dispõem que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, sendo necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e do parecer da perícia médica
.

4.

Não havendo a juntada do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT ou qualquer outro documento em substituição, o que é imprescindível.

5.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe ao promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

6.

Não havendo a juntada dos documentos necessários para a comprovação do tempo de serviço especial para fins de reconhecimento da aposentadoria especial, de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito.

7.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, e no mérito, postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

De início, rejeito a preliminar
de nulidade da sentença em razão do alegado cerceamento de defesa por ausência de produção probatória
, pois, a
prova documental juntada aos autos mostra-se suficiente para o julgamento da causa, sendo, portanto, desnecessária a realização da
perícia
requerida
.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma. Assim, para melhor compreensão, transcrevo a r. sentença:

(...)Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL no qual a parte
autora alega que no dia 02 de agosto de 2022, solicitou o benefício de Aposentadoria Especial, junto a Prefeitura municipal de Barra do Garças. No entanto, no dia 01 de setembro de 2022,

houve a notificação de que o processo administrativo foi concluído e o pedido indeferido, sob a alegação de que não foi reconhecido o tempo laborado em atividade especial bem como não comprovou a existência de Direito adquirido.

Em sede de contestação o requerido afirma que o autor como servidor público municipal, é vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social de Barra do Garças, conforme Lei Complementar n.º 328, de 09 de junho de 2022.

Porém, uma vez que a legislação municipal não estabelece regras específicas para a concessão de aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos, para o caso dos autos, aplica-se subsidiariamente as regras do Regime Geral de Previdência Social naquilo que couber.
Que o requerente não preencheu as condições necessárias para a concessão da aposentadoria por invalidez, sendo indeferido o pedido.

Aduz que o requerente requer também o reconhecimento de atividade especial referente ao período de contribuição vertida para o INSS
, entretanto, há que se esclarecer que a Portaria MTP n.º 1.467/2022 estabelece a necessidade de que o tempo seja especificado na Certidão de tempo de Contribuição – CTC.
Que a percepção de adicional de insalubridade não é suficiente para comprovar o atividade qualificada como especial para fins de exposição
. Que o requerente atualmente exerce o cargo de motorista e vem percebendo a remuneração regularmente do cargo efetivo, conforme demonstram as fichas financeiras e holerites anexados aos autos. Desta forma, caso seja determinado o pagamento retroativo dos valores, haverá, na verdade, o acúmulo de proventos de aposentadoria com a remuneração do servidor que é vedado no § 10 do art. 37 da Constituição Federal

Pois bem. No presente caso aplica-se a Lei Complementar n.º 328, contudo esta não estabelece regras específicas para a concessão de aposentadoria especial, assim são utilizadas regras do Regime Geral de Previdência Social.

O Regime Geral de Previdência, no que concerne às aposentadorias especiais, reportam- se tanto a Lei 8.213/ 1990 e à Instrução Normativa Pres/INSS n.º 128, de 28 de março de 2022:

Art. 57 da Lei n.º 8.213/1991:
A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
(...)

§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.

§ 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

O art. 206 da Instrução Normativa Pres/INSS n.º 128, de 28 de março de 2022 prevê:

Art. 260.
Ao segurado filiado ao RGPS a partir de 14 de novembro de 2019, após a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103, que comprove o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes,
vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, será concedida a aposentadoria especial, cumprida a carência, quando atingidos:

I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

II - 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

III - 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição.

Pois bem.
No presente caso o requerente não apresentou o LTCAT, nem o Perfil Profissiográfico profissional, o que impossibilita a análise da atividade especial exercida sob condições prejudiciais à saúde e a integridade física, como também a permanência
, não habitualidade e não intermitência.

Assim, o requerente não cumpriu com os critérios etários exigidos na legislação, devendo ser julgada improcedente a presente ação. (...).”

Frisa-se, para fazer jus ao recebimento do benefício, o requerente deve atender requisitos legais e fazer provas dos fatos que lhes incumbem, já que não se admite aposentadoria por presunção. Sabe-se que a Administração pública se submete ao princípio da legalidade, previsto no artigo 37, da Constituição Federal.

Aduz o requerente já ter adquirido os requisitos para que pudessem aposentar-se por tempo especial. Nesse sentido, segue o artigo 57, da Lei nº 8.213/91, que estabelece o que deve ser comprovado:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 3º A concessão da aposentadoria especial
dependerá de comprovação pelo segurado
, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS,
do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente
, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 4º
O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) (...)

Portanto, resta evidenciado quais são os requisitos para a aposentadoria especial, além da qualidade de segurado e do cumprimento do tempo de carência, a devida comprovação da exposição do trabalhador os agentes nocivos, de maneira permanente.

Regulamentando a norma em destaque, a Previdência Social editou a Instrução Normativa n. 77/2015, estabelecendo rotinas para agilizar e uniformizar o reconhecimento de direitos dos segurados, bem como a Instrução Normativa n. 1/2010, que estabelece instruções para o reconhecimento, pelos regimes próprios da Previdência Social do direito à aposentadoria dos servidores públicos com requisitos e critérios diferenciados, se destacando os seguintes dispositivos:

“Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre os parâmetros a serem observados pelos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na análise do direito à concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, em cumprimento à Súmula Vinculante nº 33 ou nos casos em que o servidor público esteja amparado por ordem concedida, em Mandado de Injunção, pelo Supremo Tribunal Federal.

Art. 2º A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na legislação em vigor na época do exercício das atribuições do servidor público.

§ 1º O reconhecimento de tempo de serviço público exercido sob condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física pelos regimes próprios dependerá de comprovação do exercício de atribuições do cargo público de modo permanente, não ocasional nem intermitente, nessas condições.

§ 2º Não será admitida a comprovação de tempo de serviço público sob condições especiais por meio de prova exclusivamente testemunhal ou com base no mero recebimento de adicional de insalubridade ou equivalente.
(...)

Art. 7º O procedimento de reconhecimento de tempo de atividade especial pelo órgão competente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, deverá ser instruído com os seguintes documentos: I - formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais; II - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, observado o disposto no art. 9º, ou os documentos aceitos em substituição àquele, consoante o art.10; III - parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos, na forma do art.11.

Art. 8º O formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais de que trata o inciso I do art. 7º é o modelo de documento instituído para o regime geral de previdência social, segundo seu período de vigência, sob as siglas SB40, DISESBE 5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030, que serão aceitos, quando emitidos até 31 de dezembro de 2003, e
o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, que é o formulário exigido a partir de 1º de janeiro de 2004.

Parágrafo único. O formulário será emitido pelo órgão ou entidade responsável pelos assentamentos funcionais do servidor público no correspondente período de exercício das atribuições do cargo.

Art. 9º O LTCAT será expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho que integre, de preferência, o quadro funcional da Administração Pública responsável pelo levantamento ambiental, podendo esse encargo ser atribuído a terceiro que comprove o mesmo requisito de habilitação técnica. (...)

Art. 10. Poderão ser aceitos em substituição ao LTCAT, ou ainda de forma complementar a este, os seguintes documentos: I - laudos técnico-periciais emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, acordos ou dissídios coletivos; II - laudos emitidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro); III – laudos emitidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, ou, ainda, pelas Delegacias Regionais do Trabalho - DRT; IV - laudos individuais acompanhados de: a) autorização escrita do órgão administrativo competente, se o levantamento ambiental ficar a cargo de responsável técnico não integrante do quadro funcional da respectiva Administração; b) cópia do documento de habilitação profissional do engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, indicando sua especialidade; c) nome e identificação do servidor da Administração responsável pelo acompanhamento do levantamento ambiental, quando a emissão do laudo ficar a cargo de profissional não pertencente ao quadro efetivo dos funcionários; d) data e local da realização da perícia. V - demonstrações ambientais constantes dos seguintes documentos: a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; b) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR; c) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT; d) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO.

Art. 11. A análise para a caracterização e o enquadramento do exercício de atribuições com efetiva exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física será de responsabilidade de Perito Médico que integre, de preferência, o quadro funcional da administração pública do ente concessor, mediante a adoção dos seguintes procedimentos: I - análise do formulário e laudo técnico ou demais demonstrações ambientais referidas no inciso V do art.10; II - a seu critério, inspeção de ambientes de trabalho com vistas à rerratificação das informações contidas nas demonstrações ambientais; III - emissão de parecer médico pericial conclusivo, descrevendo o enquadramento por agente nocivo, indicando a codificação contida na legislação específica e o correspondente período de atividade.”
(destaquei)

Procedendo a minuciosa análise dos dispositivos acima, é possível notar, incialmente, que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, conforme vedação expressa constante no §2°, do mencionado art. 1°, da Instrução Normativa n. 1/2010. Nesse sentido, eis a jurisprudência:

“FAZENDA PÚBLICA –
PLEITO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO INSALUBRE PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL
– PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
– REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE REGRAS DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O reconhecimento judicial à contagem de tempo de atividade pública insalubre para fins de aposentadoria, não se esgota com do recorrente receber o respectivo adicional de insalubridade.”

(TJ-MT 10291795520208110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/09/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUXILIAR DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CONDIÇÃO INSALUBRE. Regulamentação do direito constitucional de aposentadoria por regime especial, nos termos do artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal. Aplicação analógica da norma já existente para o Regime Geral da Previdência Social, contida no art. 57, § 1º, da Lei n. 8.213/91. Súmula Vinculante 33.
O pagamento de adicional de insalubridade não implica, necessariamente, o desempenho da atividade em condições especiais para concessão do benefício.
A prova produzida por meio pericial infirmou a proposição de fato atinente ao exercício de função em condição insalubre. Conclusão de que o autor não trabalha em condições que gerem o enquadramento jurídico necessário para concessão da aposentadoria. Sentença mantida.

(TJSP - AP 1001060-26.2018.8.26.0142, 8ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR, Julgado em 21/05/2021, Publicado em
21/05/2021
).

Outrossim, vê-se que há exigência legal de apresentação dos seguintes documentos para o reconhecimento de tempo de atividade especial pelo órgão competente: a) Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP
; b) Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e c)
parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos.

No presente caso, o único documento trazido pelo requerente na inicial, foram apenas os holerites os quais demonstram que autor exerce a função de mecânico, mas não há recebimento de adicional de insalubridade, não havendo a juntada do
Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP
e
Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, o que é imprescindível, conforme disposição constante no art. 7°,
da Instrução Normativa n. 1/2010.

Importante ressaltar, ainda, que há previsão da possibilidade de substituição do LTCAT por diversos outros documentos, os quais estão elencados no art. 10, da
Instrução Normativa n. 1/2010
, mesmo assim, o requerente não apresentou nenhuma alternativa, já que não houve a juntada aos autos de nenhum dos documentos exigidos.

É cediço que incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos do direito ao requerente, como dispõe no artigo 373, I, do CPC/2015, portanto alegando terem prestado serviço insalubre, cumpre que a demonstre através da apresentação mínima de documentos necessários para o julgamento de seu processo, o que não o fizeram.

Nesse sentido é a orientação do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) FÉRIAS INDENIZADAS. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. (...)
é indubitável que o ônus da prova é da parte autora, que deveria desincumbir-se de seu dever de apresentar todos os documentos necessários para o julgamento de seu processo
. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 701377 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 30-11-2012 PUBLIC 03-12-2012) (destaquei)

Também do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO VEÍCULO – (...) –
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DO ALEGADO VÍCIO –
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DO ABASTECIMENTO –
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DOS FATOS NARRADOS –
AUSÊNCIA
DE
PROVA

MÍNIMA
DO DIREITO – DEMANDA FADADA AO INSUCESSO – IMPROCEDÊNCIA INEVITÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Diante da
ausência
de prova do alegado vício do veículo, da alegada tentativa de contato, do suposto abastecimento de combustível e da exigência para tanto, inexiste a prova dos fatos constitutivos de direito.
Não havendo a comprovação do mínimo necessário à propositura da ação, de rigor a improcedência da pretensão, pois certos fatos devem ser comprovados com a petição inicial.
Não havendo comprovação dos elementos mínimos de direito, ônus da parte promovente, forçoso o reconhecimento da improcedência da pretensão. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 1000564-65.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (destaquei).

Destarte, a sentença não comporta reforma, uma vez que, foi proferida em consonância com a legislação a jurisprudência colacionada.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, por força do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024